Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737653-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: APARECIDA FERREIRA ALVES, RENATO FERREIRA DE VELLOSO VIANNA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO 35%. ART. 116, § 2o, LC 840/11. LEI 14.131/21. OBSERVADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESTRIÇÃO LEGAL INEXISTENTE. REDUÇÃO JUDICIAL DO SOMATÓRIO DAS PARCELAS AJUSTADAS EM PAGAMENTO DAS DÍVIDAS CONTRATADAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA ABUSIVIDADE. TEMA 1.085. STJ. APLICÁVEL AO CASO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DESCONTROLE FINANCEIRO DA MUTUÁRIO. ÔNUS DECORRENTES DE MAUS HÁBITOS FINANCEIROS QUE NÃO PODEM SER SIMPLESMENTE TRANSFERIDOS AO BANCO MUTUANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em contratos de empréstimo em que ajustado o pagamento, por consignação em folha de pagamento das parcelas ajustadas, dúvida não há de estarem os descontos limitados a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor público distrital. 1.1. No caso específico dos autos, verifica-se que os descontos realizados são inferiores ao limite legal, não havendo violação da lei. 2. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. Não há lacuna para ser suprida pela analogia. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.085, firmou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. A situação excepcional que poderia viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial pelo apelado ao conceder crédito à autora/apelada acima de sua possibilidade de pagamento, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre princípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF. 4.1. No caso dos autos, não restou demonstrada tal situação excepcional, sendo incabível a intervenção judicial e a necessária manutenção do contratado. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 187, 421, 422, 478 e 479, todos do Código Civil; bem como 4o, incisos I e III, 6o, incisos III, V e XII, 8o, 14, 31, 37, § 2°, incisos IV e V, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a pretensão deduzida é de renegociação contratual assentada em superendividamento e concessão irresponsável de crédito, não de ação revisional, razão pela qual a tese fixada no tema 1.085 do STJ não se aplicaria ao caso. Defendem a possibilidade de renegociação do contrato firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 187, 422, 478 e 479, todos do Código Civil; 4o, incisos I e III, 6o, incisos III, V e XII, 8o, 14, 31, 37, § 2°, incisos IV e V, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 421 do Código Civil. Em primeiro lugar, pois a conclusão da turma julgadora quanto à higidez do pactuado entre as partes decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em segundo lugar, pois a decisão combatida fez uso de fundamentação de ordem constitucional para fundamentar a carência de necessidade de intervenção judicial na relação contratual. A parte recorrente, no entanto, não interpôs recurso extraordinário. Desse modo, consoante firme entendimento do STJ, “Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o óbice da Súmula n. 126 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.409.939/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009